Tribunal: CARF
Processo: 12179.001608/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12179.001608/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.996 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
ROBERTO VIEIRA BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
Tendo o contribuinte comprovado que estaria dispensado de entregar a
declaração de ajuste anual no prazo estabelecido pela legislação pertinente, há
de se reconhecer como insubsistente a aplicação da multa pelo atraso de sua
entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4), lavrada em 16/07/2008,
em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal constatou a entrega da
Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2008, após o prazo fixado na
legislação, aplicando a respectiva multa por esta infração de atraso na entrega da declaração,
no valor de R$ 165,74.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12179.001608/2008-64
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.996 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001608/2008-64

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
"Meu CPF encontrava-se suspenso, pois eu era proprietário uma ME, que estava
paralisada desde 19/12/2002, data esta que a baixei na Receita Federal do Brasil.
Sou funcionário de unia empresa, e por exigência precisei abrir unia conta
bancária, para recebimento de meus proventos, apesar de ser ISENTO da
obrigatoriedade da DIRPF, a única maneira encontrada foi de entregá-la, pois só assim
meu CPF estaria regular."
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-32.185 (e-fls. 19/21), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
De acordo com a informação da DRF/Uberlândia, fl. 9, a impugnação
apresentada é tempestiva; e por reunir os demais requisitos formais de admissibilidade
dela toma-se conhecimento.
Sendo a entrega da Declaração do IRPF uma obrigação de fazer, em prazo
certo, o seu descumprimento, demonstrado nos autos, resulta em inadimplemento às
normas jurídicas obrigacionais, sujeitando o responsável às sanções previstas na
legislação tributária, o que foi corretamente aplicado pela autoridade lançadora.
Contudo, há que se definir, no presente caso, se o(a) contribuinte estava
realmente obrigado(a) a apresentar a DIRPF/2008.
Em pesquisas realizadas nos sistemas on-line da RFB, cujos resultados estão
anexados às fls. 13/15, constata-se que, no AC2007, o CPF do(a) declarante estava
vinculado à empresa Roberto Vieira Braga — ME, CNPJ 41.741.687/0001-01,
constituída em 01/01/1992, situação que persiste até a presente data. Tal circunstância,
por si só, obriga o(a) interessado(a) a apresentar a DIRPF/2008, a teor do disposto na
IN/SRF n° 820, de 2008, art. 1°, inciso III, segundo o qual está obrigada a apresentar
a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao exercício de 2008 a
pessoa física residente no Brasil que, no ano-calendário de 2007, participou, em
qualquer mês, do quadro societário de sociedade empresária ou simples, como sócio
ou acionista, ou de cooperativa, ou como titular de empresa individual.
Cabe esclarecer que, ao contrário da afirmativa do impugnante, a baixa foi
iniciada somente em 18/6/2008 e ainda não foi deferida, estando a referida empresa na
situação de "suspensa", segundo consta da tela de fl. 15. O contribuinte deverá se
orientar a respeito perante a DRF/Uberlândia.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.996 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001608/2008-64

28), reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória, mas trazendo documentos
comprobatórios de suas alegações aos autos .
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a multa por atraso na entrega da declaração, no valor de R$
165,74.
Do Mérito
Da Multa por Atraso na Entrega da Declaração
O interessado afirma que possuía uma empresa e que não formalizou a baixa
formalmente, somente o fazendo em 06/06/2008 sob o pedido n° MG.38.46.82.70 -
41.741.687.000.101, retroagindo a data efetiva dos fatos, em 19/12/2002, porém o pedido não se
efetivou.
Afirma que dirigiu-se até Patos de Minas para verificar o porquê da não conclusão
do processo, o que foi solucionado imediatamente.
Finalmente, informa que, como seu CPF encontrava-se cancelado, foi orientado
pela SRFB a entregar a DIRPF, pois seria a única maneira de resolver a situação.
Anexa cópias dos documentos para apreciação dos fatos.
Como visto, o julgamento de primeira instância entendeu que o interessado estava
obrigado a entregar DIRPF, no ano-calendário de 2007, e assim pronunciou-se sobre a respectiva
infração (e-fls. 42):
Em pesquisas realizadas nos sistemas on-line da RFB, cujos resultados estão
anexados às fls. 13/15, constata-se que, no AC2007, o CPF do(a) declarante estava
vinculado à empresa Roberto Vieira Braga — ME, CNPJ 41.741.687/0001-01,
constituída em 01/01/1992, situação que persiste até a presente data. Tal
circunstância, por si só, obriga o(a) interessado(a) a apresentar a DIRPF/2008, a teor
do disposto na IN/SRF n° 820, de 2008, art. 1°, inciso III, segundo o qual está
obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.996 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001608/2008-64

ao exercício de 2008 a pessoa física residente no Brasil que, no ano-calendário de
2007, participou, em qualquer mês, do quadro societário de sociedade empresária ou
simples, como sócio ou acionista, ou de cooperativa, ou como titular de empresa
individual.
Em sede recursal, o contribuinte apresenta certidão de baixa de inscrição no
CNPJ (e-fls.30) e Documento Básico de Entrada no CNPJ – DBE (e-fls. 32), ambos indicando
que a data de extinção da respectiva microempresa deu-se em 19/12/2002.
Considerando que foi comprovado que, no ano-calendário de 2007, o interessado
não participava de quadro societário de sociedade empresária ou simples, inclusive inativa,
como sócio ou acionista, ou de cooperativa, ou como titular de empresa individual; e
Considerando, ainda, que não há indícios nos autos de que estaria obrigado a
apresentar declaração de IRPF, por se enquadrar em uma das demais hipóteses de
obrigatoriedade previstas na legislação.
Voto pela exoneração integral desta obrigação acessória.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital